Tribunal: TJDFT
Processo: 0718358-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718358-29.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE DE DEUS CARVALHO, FELIX FRANCISCO BEZERRA AGRAVADO: KENEDY CUNHA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Danielle de Deus Carvalho e Feliz Francisco Bezerra contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0701889-36.2020.8.07.0014 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de penhora de eventuais créditos de Kenedy Cunha decorrentes do contrato n. 1.4444.1980336-2 (id 235017190 dos autos originários). Danielle de Deus Carvalho e Feliz Francisco Bezerra defendem a aplicabilidade do art. 797, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil ao caso concreto. Alegam que a existência de penhora anterior sobre os créditos discutidos nos autos n. 0712018-08.2021.8.07.0001 não afasta a possibilidade de nova penhora porquanto a pluralidade de penhoras sobre um mesmo bem é possível. Explicam que a legislação construiu o direito de prelação do credor com fundamento no critério da anterioridade da penhora nos termos do art. 908, § 2o, do Código de Processo Civil. Esclarecem que a incidência de várias penhoras sobre um mesmo bem é possível, desde que observada a ordem de preferência para pagamento aos credores em relação ao produto da alienação. Transcrevem julgados em favor de sua tese. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir o requerimento de penhora de eventuais créditos de Kenedy Cunha perante a Caixa Econômica Federal decorrentes do contrato n. 1.4444.1980336-2. Pedem o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido porquanto o benefício da gratuidade da justiça foi concedido a Danielle de Deus Carvalho e Felix Francisco Bezerra pelo Juízo de Primeiro Grau (id 64597362 dos autos originários). É o breve relato. Decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os seguintes pressupostos cumulativos estejam evidenciados: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os pressupostos supramencionados estão presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de penhora de eventuais créditos de Kenedy Cunha perante a Caixa Econômica Federal decorrentes do contrato n. 1.4444.1980336-2, os quais foram objeto de penhora em autos diversos. O art. 789 do Código de Processo Civil prevê que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. A execução pauta-se no interesse do credor precipuamente. O processo executivo é orientado pelos princípios da efetividade e da celeridade, o que impõe a adoção de medidas que permitam a satisfação da obrigação. O valor atualizado do débito em 1o.2.2024 era de R$ 159.595,84 (cento e cinquenta e nove mil quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos) (id 185493676 dos autos originários). Diversas consultas de bens penhoráveis de Kenedy Cunha foram realizadas nos sistemas informatizados à disposição do juízo, sem resultado satisfatório (id 158191049, 156716118 e 151295905 dos autos originários). Danielle de Deus Carvalho e Feliz Francisco Bezerra requereram a penhora dos eventuais créditos decorrentes do contrato n. 1.4444.1980336-2 firmado com a Caixa Econômica Federal. A decisão agravada consignou que Kenedy Cunha é demandado em outras execuções. Afirmou que a penhora sobre eventuais créditos foi deferida nos autos n. 0712018-08.2021.8.07.0001. Acrescentou que o valor potencial do contrato referido é de R$ 286.300,00 (duzentos e oitenta e seis mil e trezentos reais) (id 235018190 dos autos originários). A existência de decisão anterior que decretou a indisponibilidade de bens do devedor em outro processo judicial não impede prática de atos de expropriação patrimonial em ação executiva ou em cumprimento de sentença porquanto a medida cautelar atípica referida somente impede que o devedor disponha livre e voluntariamente de seu patrimônio. Os arts. 797, parágrafo único, e 839, parágrafo único, do Código de Processo Civil permitem a multiplicidade de penhoras sobre um mesmo bem, desde que observada a ordem de preferência legal. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios orienta-se nesse sentido. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLURALIDADE DE PENHORAS. POSSIBILIDADE. REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DO BEM. EFEITOS CONTRA O PROPRIETÁRIO. EFICÁCIA DA CONSTRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE SALDO RESIDUAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de imóvel. 2. A existência de anterior penhora não constitui óbice para novas constrições sobre o mesmo bem. No caso de pluralidade de penhoras, o bem pode ser levado à hasta pública em quaisquer das execuções, deflagrando concurso entre os credores, sendo observada a ordem de preferência para o levantamento do valor arrecadado. 3. O registro de indisponibilidade somente impede que o imóvel seja alienado ou agravado pelo próprio proprietário, não se opondo a constrições judiciais por outros juízos. 4. No caso em apreço, a precedente constrição alcança valor reduzido em consideração ao preço do bem, remanescendo, em caso de sucesso na hasta púbica, quantia considerável para cobrir o débito na execução em apreço. 5. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1337309, 07040372820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28.4.2021, publicado no DJE: 12.5.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORAS PREEXISTENTES. NOVA PENHORA. POSSIBILIDADE. CRÉDITO CONDOMINIAL. NATUREZA PROPTER REM. PREFERÊNCIA. SÚMULA 478 DO STJ. AGRAVO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil estabelece, como regra geral, que a execução realiza-se no interesse do exequente (art. 797, do CPC). E, embora a execução deva ser feita do modo menos gravoso para o executado (art. 805, do CPC), certo é que, em tais casos, o executado deve indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para satisfação do débito, sob pena de manutenção dos atos já determinados, o que não ocorreu no presente caso. 2. A existência de penhora anterior não impede uma nova constrição, por não haver vedação legal à realização de penhoras simultâneas sobre o mesmo bem, fundadas em execuções diferentes. 3. No caso de concurso de credores, o art. 908, do CPC, determina que será observada a ordem das respectivas preferências. Crédito condominial é preferencial, por ostentar natureza propter rem. 4. O Enunciado 478 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que "na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário". 5. Agravo provido. (Acórdão 1157366, 07164845320188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27.2.2019, publicado no DJE: 19.3.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos acrescidos) A existência de penhoras anteriores deferidas em autos diversos, portanto, é motivo insuficiente para obstar o prosseguimento da medida expropriatória requerida nos autos originários. A questão relativa à utilidade da medida deverá ser resolvida no ato de alienação do bem, ocasião em que o montante deverá ser repartido entre os credores, observadas as preferências legais. Destaco que o valor pretendido nos autos n. 0712018-08.2021.8.07.0001, em que deferida a primeira penhora, é de R$ 103.955,83 (cento e três mil novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e três centavos). Trata-se de valor inferior ao crédito esperado decorrente do contrato n. 1.4444.1980336-2. Concluo que os argumentos do agravante ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a penhora dos eventuais créditos de Kenedy Cunha decorrentes do contrato n. 1.4444.1980336-2 firmado com a Caixa Econômica Federal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. A Kenedy Cunha para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator